Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perícia. Outras provas. Repouso noturno. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Antecedentes. Fração de aumento. Tentativa. Fração de redução. Regime prisional. Substituição por restritivas de direito.

1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.

2 - A confissão dos réus de que arrombaram a porta do primeiro estabelecimento comercial, corroborada pelo depoimento do policial - que flagrou os réus cometendo o terceiro furto e constataram que a porta do primeiro estabelecimento comercial estava arrombada -, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.

3 - Cometer crime durante o repouso noturno, horário em que a vigilância é menor, tornando maior a chance de sucesso da empreitada criminosa, justifica valorar negativamente a culpabilidade dos réus.

4 - Mantém-se o exame desfavorável das circunstâncias do crime, se presentes duas qualificadoras no furto (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), vez que possível usar uma delas para qualificar o crime e a outra como circunstância desfavorável.

5 – Se as condenações penais de um dos réus são por crimes cometidos em datas posteriores a dos fatos, não servem para caracterizar maus antecedentes.

6 - O aumento em 9 meses – 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato -, por circunstância judicial negativa, desproporcional e sem fundamentação idônea, deve ser reduzido.

7 – Proporcional a redução da pena em 1/3 pela tentativa se o crime esteve próximo de se consumar e não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

8 - Cometidos os três crimes de roubo em continuidade delitiva, mantem-se a fração de aumento de 1/5.

9 – Reduz-se a pena de multa para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

10 – O regime prisional, para ambos os réus, é o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

11 - Fixadas penas inferiores a 4 anos de reclusão e não sendo os réus reincidentes, possível substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução penal, ainda que desfavoráveis circunstâncias judiciais (CP, arts. 44 e 77).

12 - Apelações providas em parte.